Tribunal: TJDFT
Processo: 0751759-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751759-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. G. M. REPRESENTANTE LEGAL: GILMA GUIMARAES DO CARMO MARTINS MORAIS AGRAVADO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (IDECAN) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J.V.G.M. contra pronunciamento judicial de ID 257581909 (autos de origem), proferido em mandado de segurança impetrado em face de alegado ato coator praticado por CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPOR DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que determinou a remessa dos autos do processo ao juiz natural. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de remessa dos autos do processo ao juízo natural, diante da ausência de verificação de situação urgente, a justificar a apreciação do pedido liminar no plantão judicial. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará quando forem apreciados os fundamentos apresentados ao juízo a quo, no expediente forense regular. Observe-se que sequer houve análise, no primeiro grau de jurisdição, da alegada ilegalidade no indeferimento de sua inscrição, por óbice de natureza etária. Desse modo, eventual conhecimento direto no segundo grau de jurisdição resultaria em supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora